Tribunal: TJPA
Processo: 0022204-03.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022204-03.2007.8.14.0301

APELANTE: A D CAVALCANTE COMERCIO - ME, MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

APELADO: A D CAVALCANTE COMERCIO - ME, MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INCOMPREENSÃO DE PREMISSA FÁTICA. INCONSISTÊNCIA DO PJE. DECISÃO NÃO INSERIDA EM AUTOS DE SEGUNDO GRAU. REANÁLISE NECESSÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
.
EFEITOS INFRINGENTES
. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CIVIL PROCEDIDO POR FUNCIONÁRIO DA LOJA NO EXERCÍCIO E POR MEIO DA FUNÇÃO. TEORIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0022204-03.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE:

A D CAVALCANTE COMERCIO – ME

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801

EMBARGADOS:
MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

ADVOGADO:

SEVERINO ANTONIO ALVES - OAB PA11857

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
em face do acórdão de ID. 19193658, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Pela fala dos Integrativos de ID.
19370134, supostamente houve erro material que atraem a necessidade de reforma da decisão, são elas:
(i)
que a sentença de piso foi pela improcedência e não procedência como dito no acórdão,
(ii)
que não recorreu, pois, a sentença havia sido favorável e que
(iii)
a fixação do dano moral ocorreu somente em Decisão monocrática.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19370858, a parte Embargada
MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO
, não ofereceu contraminuta, conforme certificado ao ID. 19576535.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida,
ex vi
arts. 140, §11, VI e 140-A §3º do RITJPA.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0022204-03.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE:

A D CAVALCANTE COMERCIO – ME

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801

EMBARGADOS: MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

ADVOGADO:

SEVERINO ANTONIO ALVES - OAB PA11857

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

1.

Dos Embargos de Declaração e seus efeitos infringentes.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Os argumentos do Embargante, todos, gravitam em torno de suposta compreensão fática equivocada no momento da prolação do acórdão
, quanto à análise do pedido de afastamento de responsabilidade civil,
por afirmar – o acórdão – que a sentença de piso foi pela improcedência dos danos e que, por isso, não haveria necessidade de apelo naquele momento, não atraindo qualquer preclusão.

Muito bem.

De fato, a sentença de fls. 269 dos autos físicos –
por inconsistência do sistema PJe, que não é a primeira vez que ocorre
– não foi trasladada ao PJe 2º Grau, razão pela qual, para esta Relatora, a compreensão que se tinha era que a sentença de 1º Grau tinha sido procedente (o que atraiu a compreensão de preclusão), quando, na verdade, via embargos manejados naquele Juízo, a demanda foi improcedente.

Em sendo assim, há que se dar provimento aos Embargos de Declaração.

Passa-se então à
reanálise do mérito
da controvérsia, via efeitos infringentes.

________________________________________________________________________________

2.

Quanto ao Agravo Interno. Inexistência de nulidade no julgamento monocrático. Responsabilidade Civil. Ato praticado por funcionário durante o expediente.

Conhece-se do Agravo interno.

Em repetição, trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME

(ID. 4382106)
irresignada com a Decisão Monocrática de ID. 4382105, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO
–
manteve a sentença de ID. 4382091, que deu por procedentes os pedidos autorais.

Ação:
responsabilidade civil decorrente de ato do preposto da Agravante, que interpelou o ora Agravado, ocasionando
– nas falas do Requerente –
danos em sua extrapatrimonialidade.

Em contestação
a Requerida (aqui Agravante) aduz inexistir trino responsabilizante (conduta, nexo e dano).

Sentença:
improcedência ao argumento de que não se provou a relação de consumo que atrairia a inversão do ônus da prova e, consequentemente, inexistindo prova do alegado, a improcedência seria medida acertada.

Recurso:

duplo apelo, por
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
,
apenas
para recompor a cifra sucumbencial e por
MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO
para majorar o importe devido a título de dano moral.

Decisão monocrática:
de lavra do Exmo. Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior
,
fixando, em reconhecimento de responsabilidade civil, o valor a título de dano moral no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reajustando a verba sucumbencial no importe de 10% (dez porcento) do valor da condenação, dando por prejudicado o apelo de
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
eis que a irresignação versava somente sobre o valor dos honorários.

Agravo Interno:
por
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
, cingindo suas razões em
(i)
nulidade da decisão diante do não cabimento por julgamento monocrático,
(ii)
inexistência de relação de consumo e, por conseguinte, qualquer ato que configure conduta da
Agravada
, que guarde
nexo
com o
dano
apontado,
(iii)
inexistência de razão para inversão do ônus da prova, sem olvidar a
(iv)
ausência de efeitos jurídicos da transação penal feita pelo preposto, em relação à Agravante.

A controvérsia recursal se assenta em dois núcleos: nulidade da monocrática e inexistência da responsabilidade civil. Não assiste razão como já dito, conforme os fundamentos doravante mais bem expostos.

2.1.

Inexistência de nulidade no julgamento monocrático.

Inexiste a suposta nulidade do julgamento monocrático dada a possibilidade de julgamento unipessoal da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, diante da existência de compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que envereda à compreensão sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Verifica-se que a decisão monocrática de ID. 4382105 se encontra sob o esteio dos julgados da Primeira e da Segunda Turma deste Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema,
- responsabilidade da Empresa por ato ilícito praticado por preposto -
. Esse é o núcleo judicante que se fundou a decisão monocrática.

Pela
2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SINISTRO PROVOCADO POR PREPOSTO DA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS ATOS DE SEUS EMPREGADOS – ART. 932, INCISO III E ART. 933 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MATERIAIS – DEVER DE REPARAR – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA O ACIDENTE DE TRÂNSITO ORIUNDO DA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – LICITUDE – DENUNCIAÇÃO DE SEGURADORA A LIDE – RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE A SEGURADORA E A EMPRESA AUTORA/APELADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA EM RELAÇÃO A EMPRESA REQUERIDA/APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000704-45.2012.8.14.0028 –
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023)

E pela
1ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS PREPOSTOS / COMITENTES. ART. 932, III, DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC/02. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL INSCULPIDO NO ART. 27 DO CDC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, §6º, DA CF/88. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO STJ. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. DESCABIMENTO. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. INTERPRETAÇÃO LITERAL E PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. MORTE DA VÍTIMA. PAGAMENTO MENSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE MESMO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000598-70.2010.8.14.0055 – Relator(a):
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2020)

Note-se que o
núcleo
jurídico é o mesmo:
a Empresa responde por atos de seus prepostos. Simples.
Não havendo, portanto, necessidade de o caso ser
idêntico
, tão somente a causa de pedir seja compatível. Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) e (AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Em sendo assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

2.2.

Da responsabilidade civil. Ato praticado por funcionário de estabelecimento contra cliente, ainda que os fatos tenham sido originados externamente à atividade.

Rememore-se que, no caso em tela, a dinâmica fática é de
um funcionário da Loja
Recorrente que,
por meio de sua função

e
durante um atendimento
, reconheceu em um
cliente
, suposto desafeto e passou a proferir contra este, palavras de baixo calão e ofensas.

Pois bem.

A Recorrente tenta a todo custo se furtar à sua responsabilidade, aduzindo em argumento derradeiro, que a causa para o embate vem de fora do contexto da relação de consumo, razão pela qual não haveria qualquer responsabilidade.
Argumento este que não merece guarida e explico.

Não importa se a
causa
do embate advém de fora da relação de consumo. Ali, durante o expediente e durante o exercício do atendimento ao cliente, o funcionário tem que se portar e se colocar em seu lugar de profissional. Ponto! Se se porta de forma violadora, abordando o cliente da loja –
em que trabalha
– para proferir-lhe acusações de diversas espécies e palavras impolidas (ainda que a causa seja estranha à atividade empresarial), atrai à Empresa Recorrente a responsabilidade pelo ocorrido.

Não somente pelo diploma Consumerista, mas em via reflexa pela culpa
in vigilando
ou até mesmo a
in eligendo.
O lojista selecionou aquela pessoa causadora do dano, deve, portanto, assumir a responsabilidade pelos atos de seu preposto subordinado durante o exercício de suas atividades.

Ademais, os depoimentos trazidos pela Ré, aqui recorrente, não afastam o fato principal – que houve um desentendimento entre o preposto e o Recorrido -. As falas testemunhais não descartam, de forma peremptória, que o fato ocorreu fora do estabelecimento. Um segurança, por exemplo, pode estar na circulação do Shopping e avistar o desentendimento dentro de uma loja, mas isso não significa que a discussão foi fora do estabelecimento. Significa que
a pessoa
que viu o desentendimento
estava do lado de fora. Apenas.

Registre-se que, o preposto teve contato com o recorrido, durante um atendimento da loja. Não haveria o dito
encontro
se não houvesse a entrada do consumidor no estabelecimento. Até porque
o preposto só soube que o recorrido era quem era (seu desafeto), após receber o documento de RG do cliente no ato do atendimento
. Portanto o liame causal está aí percebido.

Orlando Gomes já, há muito, lecionava no sentido de que

"certas pessoas estão subordinadas a outras por uma relação jurídica que lhes confere um poder de ação, do qual pode advir dano a terceiro. Tais pessoas devem ser bem escolhidas, já que, por seus atos, responde quem as escolheu. É, portanto, a responsabilidade que temos pelos atos de sujeito que, de alguma forma, devemos guardar." (GOMES, Orlando. Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1988, pág. 327).

Na linha da jurisprudência da Corte Superior, para o reconhecimento do vínculo de preposição é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.
In

(
AgInt no AREsp 1.347.178/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019.)

Demais disso,
aplica-se ao caso a redação do art. 932, III, do CC/02:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Dado que as ofensas começaram quando o recorrido se dirigiu à loja Recorrente, indubitável a relação de consumo. O recorrido tentou adquirir um produto e ao entregar sua identificação, passou a ser destratado. E ainda que não fosse consumidor direto, seria, de outro vértice, por equiparação.

Na lição de Bruno Miragem:
(...) consideram-se consumidores equiparados todas as vítimas de um acidente de consumo, não importando se tenham ou não realizado ato de consumo (adquirido ou utilizado produto ou serviço). Basta para ostentar tal qualidade, que tenha sofrido danos decorrentes de um acidente de consumo (fato do produto ou do serviço). Trata-se da extensão para o terceiro (bystander) que tenha sido vítima de um dano no mercado de consumo, e cuja causa se atribua ao fornecedor,

da qualidade de consumidor, da proteção indicada pelo regime de responsabilidade civil extracontratual do CDC.
(Curso de Direito do Consumidor, 4ª ed. Em e-book, Ed. RT, 2016, Parte I, item 5, subitem 5.2.2.2)

Responsabilidade civil e na forma objetiva, portanto, mantida irretocável.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias,
neste caso concreto
, entendo que a decisão monocrática deva ser mantida, isso porque, do parâmetro mínimo que venho adotando no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por lesão à personalidade, o importe é majorado pelo mesmo valor base, levando em consideração o notável porte da Recorrente (cuja condenação ínfima não surtiria qualquer efeito), bem como atraindo a responsabilidade para a empresa aperfeiçoar seus fluxos de contratação, sem que se olvide a natureza e qualidade das falas, de que o cliente seria emissor de cheques sem fundo no mercado.

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DAR-LHES PROVIMENTO e
sob efeitos infringentes
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão monocrática de ID. 4382105 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024